Tribunal: TJMT
Processo: 1025139-53.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMARA KELY SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 031.845.731-84 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MARTERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE 13º SALÁRIO. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de desconto realizado no valor recebido a título de 13º salário.

2. Ocorre que a Recorrente trouxe aos autos documento que

comprova que a modalidade de empréstimo realizado pelo Autor foi de antecipação de décimo terceiro salário.

3. Nesse sentido, a instituição bancária libera o valor como antecipação de décimo terceiro salário e procede o desconto na data em que o valor for pago ao Recorrido.

4. Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita quando há previsão contratual com relação ao desconto do valor do empréstimo realizado pelo Recorrido.

5. Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

6. Sentença reformada.

7
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida Samara Kely Silva do Espírito Santo postulou reparação por danos morais em decorrência da antecipação da parcela do empréstimo firmado com o Recorrente BANCO DO BRASIL S.A. Em síntese, informa que contratou empréstimo de antecipação de seu 13º salário, com vencimento da primeira parcela programado para o dia 30/07/2020, entretanto, foi surpreendida com o desconto antecipado da parcela, uma vez que a instituição financeira, de forma unilateral, debitou a primeira parcela em 30/06/2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Irresignada, a instituição financeira apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões a parte Autora pugna pela manutenção da sentença de origem.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021